Tribunal: STF
Processo: ARE 1508089
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO PRIMEIRO DELITO. RECURSO DEFENSIVO. 



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA QUE UM INDIVÍDUO, CONSIDERADO COMO TRAFICANTE, COLOCOU DROGAS NA PLACA DE SEU VEÍCULO, O QUAL ESTAVA ESTACIONADO EM UMA PIZZARIA. AGENTES PÚBLICOS QUE, AO CHEGAREM NO LOCAL, REALIZARAM BUSCAS NO AUTOMÓVEL E LOCALIZARAM ENTORPECENTES (CRACK E COCAÍNA) NA PLACA TRASEIRA. PROPRIETÁRIO DO BEM QUE ERA O ATUAL COMPANHEIRO DA EX-ESPOSA DO RÉU E INFORMOU AOS MILICIANOS QUE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. EX-MULHER DO ACUSADO QUE DESCONFIOU QUE ESTE PODERIA TER COLOCADO AS DROGAS E REPASSOU O NÚMERO TELEFÔNICO DO RÉU AOS AGENTES PÚBLICOS. IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS DE QUE O ACUSADO REALIZOU A LIGAÇÃO DA DENÚNCIA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONOS E COESOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS. PROVA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA EX-ESPOSA DO RÉU E DO SEU ATUAL CONVIVENTE. ADEMAIS, ACUSADO QUE ADMITIU, TANTO NA ENTREVISTA INFORMAL QUANTO NA FASE EXTRAJUDICIAL, QUE ADQUIRIU OS ENTORPECENTES E COLOCOU-OS NA PLACA DO AUTOMÓVEL, COM O INTUITO DE CONSEGUIR A GUARDA DA SUA FILHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustenta que houve violação ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que o recorrente preenche todos os requisitos legais para incidência da minorante em questão. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece provimento.



    Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, rel. min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente